Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003714-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU PARA SUA SEGURADA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELADA – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESQUALIFICADO,

E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO PELA SEGURADORA AUTORA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Demonstrados, pelo farto conjunto probatório que não foi desqualificado, o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível a condenação da referida concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora autora, aqui apelante, decorrente da quitação que fez para sua segurada, e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003714-15.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
sua Apelação no.

1003714-15.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – REEMBOLSO VALOR PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de ofensa ao contraditório, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
”

Sustenta existência de contradição, para fins de prequestionamento, ao argumento de que o julgado está em dissonância com outras orientações, em especial proferida pela 1a Câmara Cível deste Tribunal em setembro de 2018 e a do TJRS, de julho de 2018, bem como com a do TJSP, de maio de 2017.

Após rediscutir a questão posta nas razões de sua Apelação, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, proveu
sua Apelação no.

1004379-77.2017.811.0037
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU PARA SUA SEGURADA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELADA – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESQUALIFICADO,

E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO PELA SEGURADORA AUTORA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrados, pelo farto conjunto probatório que não foi desqualificado, o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível a condenação da referida concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora autora, aqui apelante, decorrente da quitação que fez para sua segurada, e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.”

E em que pese a arguição, não se verifica a alegada contradição. Sucede que o Colegiado, ao analisar e prover a Apelação, o fez forte em orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ,
sem incorrer em proposições inconciliáveis
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Ressarcimento de Seguro proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.,

aqui apelante, bem assim a responsabilidade da requerida,
Energisa Mato Grosso
, decorrente de eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, que teria ensejado a cobertura, pela seguradora, dos prejuízos causados para sua segurada
.

Cuida-se, pois, de Ação de Regresso proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.,
aqui apelante, em face de Energisa Mato Grosso, aqui apelada, em que a seguradora autora, recorrente, pretende ser ressarcida no valor de
R$120.184,10
que pagou para sua segurada Mantiqueira Alimentos Ltda. a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante, cujo evento teria ocorrido em 18.10.2016.

A
sentença julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.
Para comprovar o direito que vindica, a seguradora autora, aqui apelante, instruiu sua petição inicial com: apólice de seguro firmada com a empresa
Mantiqueira Alimentos Ltda., com vigência pelo período de 11.10.2016 a 11.11.2016; Aviso de sinistro feito pela segurada em 20.10.2016, em que informa a data e horário do evento danoso (18.10.2016 às 20:00 horas), o causador do dano (oscilação de energia elétrica), além dos equipamentos que foram danificados (equipamentos de pesagem, extensão de cabo da fibra ótica de telefone e 01 computador, bem assim um nobreak, com estimativa de prejuízo no valor de R$150.000,00).

Também instruiu a petição inicial com comprovante da unidade consumidora, laudo técnico feito, em 19.10.2016, pela empresa Oeste Solução em Sistema de Pesagem, que informou o equipamento prejudicado (balança eletrônica 100.000 Kg e nobreak sonoidal) e o causador do prejuízo “variações e ou quedas ocasionais de tensão” e com documento expedido pela empresa Dell referente ao computador Dell, que apresenta orçamento para conserto do equipamento danificado por “descarga elétrica”, conforme diagnosticado pela equipe técnica da referida empresa.

Foi apresentado ainda o check-list dos equipamentos e prejuízos, o relatório final feito pela seguradora e os comprovantes de pagamento também feitos pela seguradora para sua segurada, no valor de R$11.377,02 em 02.2.2017 e o de R$108.807,08 feito em 17.11.2016.

Em sede de contestação, a concessionária de energia elétrica, sem apresentar documentos, limitou-se a defender a inaplicabilidade do Código de Consumidor e a regularidade no fornecimento da energia elétrica, bem como a alegada ausência da comprovação dos fatos e falta de sua responsabilidade.

Ao especificarem as provas, a seguradora autora, aqui apelante, postulou o julgamento antecipado da lide (61474490) e a requerida, aqui apelada,

apenas a designação de audiência de instrução e julgamento para coleta de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (Id. 61474492) “
A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida.”

A sentença concluiu que a parte autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito que alegou ter.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, a seguradora autora, aqui apelante, demonstrou, e de forma suficiente, o direito que alegou ter.

O conjunto probatório, representado pelos documentos apresentados na petição inicial, revelou suficiente para comprovar a ocorrência do evento danoso, sua origem e os danos causados à segurada da autora, aqui apelante. E o contrário, ou seja, a desqualificação dos referidos documentos é que não houve.

Importante consignar que ao postular apenas a designação de audiência de instrução especificamente para coleta de depoimento pessoal e de oitiva de testemunhas, a requerida, aqui apelada, abriu mão de provas outras, notadamente pericial.

De notar-se que ao analisar vários recursos tirados de ações análogas, ou seja, em que as seguradoras buscaram o regresso em razão de terem feito coberturas de sinistros decorrentes de falhas na prestação do serviço elétrico, esta e. Câmara tem reconhecido a desnecessidade de prova pericial quando o conjunto probatório revela-se farto e a desnecessidade, inclusive, de prévio requerimento administrativo, bem assim a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica demonstrada pelos vários documentos apresentados na petição inicial e não desqualificados.

Veja a ementa lançada no acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 1032883-81.2017.8.11.0041, julgados por esta e. Câmara em 23.10.2020:

“Embargos de Declaração no 10328883-81.2017.811.0041

Embargante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..

Embargada: HDI Seguros S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE
PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
, AQUI APELANTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do

direito vindicado pelo autor
.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos
, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”

Ainda:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Com igual norte são os acórdãos, dentre tantos outros julgados, lançados nas Apelações números 1019065-28.2018.811.0041, 1030799-10.2019.811.0041, 1029682-47.2018.811.0041, julgadas em 14.10.2020 e 07.10.2020, respectivamente
.

No mesmo sentido veja a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– MÉRITO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO - ARTIGOS 349 E 786 DO CC - DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO
– JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC).

Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF/88
.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa
.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação de cobrança regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incide a partir do desembolso.” (N.U 1039748-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

Dessa forma, comprovado o evento danoso, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, os prejuízos suportados pela segurada da autora, e não desqualificados os fartos documentos que instruíram a petição inicial, tem-se por efetivamente demonstrado o direito vindicado pela seguradora, aqui apelante, o que possibilita, diferentemente da equivocada tese da sentença, a procedência da ação regressiva proposta pela seguradora.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso, porquanto não verificada a alegada ofensa ao principio da dialeticidade.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de julgar procedente a Ação de Ressarcimento proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., aqui apelante, e condenar a requerida, Energisa Mato Grosso, aqui apelada, ao pagamento de
R$120.184,10 a titulo de regresso para a seguradora autora,
acrescido de juros de mora de 1% a.m e de correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do efetivo desembolso.”
(grifo próprio).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes ou, ainda, entre entendimentos, notadamente de outras Cortes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
proveu a Apelação no
1004379-77.2017.811.0037
, porquanto não visualizada a alegada contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020